Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-08.2021.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000407-08.2021.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[DEUSDETHE ROSA RODRIGUES - CPF: 064.892.621-42 (APELADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO –
ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSIMA NO JULGAMENTO
–
TESE NÃO SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. No presente caso, o Embargante aduz, em síntese, que o v. acórdão embargado fiou-se em uma premissa equivocada, tal qual se deu na r. sentença proferido pela juiz
a quo
, a premissa equivocada de que o início da contagem do prazo para o cadastro do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito se daria a partir do envio da carta de notificação, quando o correto seria a partir da emissão da carta; contudo, não há na fundamentação dos embargos a demonstração clara acerca da suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida no v. acórdão que justifique a oposição de embargos de declaração.

2. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento e está fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

3.
A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal.
(EDcl no AgInt no AREsp 1311258/RJ).

4. Não se aplica a multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC quando não restar demonstrado o caráter meramente protelatório nos embargos

5. Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BOA VISTA SERVICOS S.A.
em face do acórdão (id. 220443162) que
NEGOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerida,
mantendo incólume a r. sentença
que,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, para determinar que Requerido proceda à exclusão do nome do Requerente de seus cadastros, quanto ao débito debatido nos autos; bem como, condenou o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

Aduz o Embargante (id. 221735676) que é possível o manejo dos presentes embargos de declaração para a correção de premissa equivocada adotada para formação da convicção do Juízo, para tanto, argumenta que
“incorreu em erro o desembargador ao entender que não houve respeito ao prazo de envio da notificação de forma prévia, no prazo de 10 (dez) dias, pois se confundiu quanto aos termos expressos”
.

Nesse sentido, argumenta que
“a notificação foi encaminhada à embargante com a advertência de que após 10 (dez) dias corridos, contados a partir da emissão da carta, o débito seria então exibido ao mercado”
.

Assim, em resumo, o Embargante considera cumprido o prazo considerando a data da emissão da carta em 17/11/2017 e não a data de envio da carta em 21/11/2017.

Por fim, argumenta que foi cumprida a exigência do art. 43, §2o do CPC, no tocante ao envio da carta de comunicação ao consumidor da abertura de cadastro de débito inadimplente.

O
Embargado, devidamente intimado, apresentou
contrarrazões (id. 223980176) pugnando pelo desprovimento dos embargos e condenação da Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ante a intenção de rediscutir a matéria debatida nos autos.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso em tela, o Embargante aduz, em síntese, que o v. acórdão embargado fiou-se em uma premissa equivocada, tal qual se deu na r. sentença, a premissa equivocada de que o início da contagem do prazo de 10 (dez) dias para o cadastro do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em caso de não pagamento do débito, se daria a partir do envio da notificação, quando o correto seria a partir da emissão da carta de notificação.

Entretanto, verifica-se que não há, em momento algum, na fundamentação do Embargante a demonstração clara acerca da suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida no v. acórdão embargado, ou mesmo qualquer outro vício de julgamento que justifique a oposição de embargos de declaração.

Deveras, pela análise detida dos autos e das razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, é possível constatar que o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos.

Por outro lado, evidencia-se que a Embargante, na verdade, pretende a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente.

A propósito:

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
-
(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (Destaquei)

De mais a mais, não é forçoso concluir que a fundamentação apresentada nas razões dos presentes embargos, quanto ao suposto erro de premissa de julgamento,
NÃO FOI debatida ou sequer ventilada nas razões do Recurso de Apelação
.

Logo, não é forçoso concluir que a tese defendida nos presentes embargos configura inovação recursal e sobre o tema destaco o seguinte julgado:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO – ARGUMENTOS QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM O ACÓRDÃO EMBARGADO – OFENSA PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – QUESTÃO NÃO ABORDADA NA DEFESA – INOVAÇÃO RECURSAL – TESES NÃO CONHECIDAS – DANOS MORAIS INDEFERIDOS PELO JUIZ SINGULAR – OMISSÃO QUANTO AO TEMA – VÍCIO SANADO SEM A ALTERAÇÃO DO JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1- “Quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão que se objetiva aclarar, fica caracterizada afronta ao princípio da dialeticidade.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1628402 RJ). No caso, os trechos transcritos pela Embargante, que tornaram o obscuro sequer constam do Acórdão recorrido, de modo que há clara ofensa ao princípio da dileticidade recursal, que obsta o conhecimento das teses.

2-
A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal. (EDcl no AgInt no AREsp 1311258/RJ). Na hipótese, a Embargante aduz que o Acórdão não se manifestou quanto ao argumento de que no STF foi firmada a tese no sentido de que “novas regras referente ao fundo de financiamento ao estudante do ensino superior FIES não possibilitam a aplicação retroativa” (ADPF 341); contudo, nas contrarrazões do Recurso de Apelação, não há uma linha sequer quanto ao argumento acima exposto, que foi sustentado apenas neste Recurso Aclaratório, configurando inovação recursal.

(...).
(TJ-MT - N.U 1042618-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 02/02/2022). (Destaquei)

Destacamos precedente do c. STJ sobre o tema, vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. ÓBITO DO PACIENTE. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DA EFETIVA CIÊNCIA DO DANO. LAUDOS MÉDICOS. MARCO INAUGURAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO NCPC. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com o NCPC, a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, ambos do NCPC).

3. A controvérsia trazida nas razões do apelo nobre se limitou à prescrição do pedido de danos morais e da ausência de responsabilidade pelo óbito.

4.
A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal
.

5. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, deve ser aplicada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2o, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

6. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.311.258/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 22/4/2019). (Destaquei)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

Deixo de aplicar a multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC por não vislumbrar o caráter meramente protelatório nos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024